Tribunal: STF
Processo: HC 236518
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leocadio Prolik em favor de Rafael dos Santos Lopes contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu o writ, nos autos do HC 877.557/PR.



    O impetrante narra (eDOC 1), que o paciente, preso em flagrante em 24.8.2023, foi denunciado pela prática do crimes do art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.



    Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva “remete a fundamentos genéricos, abstratos e não contemporâneos, sendo claro que tal decisum não está devidamente fundamentado” (p. 9)



    Aduz que houve incoerência com os arts. 312 e 315 do CPP, pois não houve fundamentação consubstanciada em fatos novos ou contemporâneos (p.10).



    Sustenta que a periculosidade do paciente está atrelada à quantidade de droga apreendida e à suposta reiteração delitiva do paciente, por possuir uma ação penal em trâmite. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “Consta dos autos que a equipe policial, durante patrulhamento, avistou um veículo em alta velocidade com as luzes apagadas e, na tentativa de abordá-lo, este passou a fazer zig zag na rodovia, impossibilitando a ultrapassagem da equipe. 



    Ato contínuo, os policiais fizeram uso de sinais sonoros e luminosos, ocasião em que o veículo aumentou a velocidade e empreendeu fuga, sendo necessário que a equipe efetuasse disparos de arma de fogo para conter o carro, o qual veio a capotar na sequência. 



    Realizada a abordagem, foi localizado no interior do veículo diversos pacotes com substância análoga à maconha, totalizando 283,10kg. 



    Consta, ainda, que após consulta ao sistema SESP INTRANET constatou-se que o veículo que os flagranteados estavam, era objeto de roubo e que a placa original é, em verdade, BAA3I41. 



    E, conforme bem ressaltado pela representante do Ministério Público, o investigado RAFAEL foi solto em 11/03/2023, após ser preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos de nº 0002236-20.2023.8.16.0026 – o que demonstra, ao menos indícios da reiteração da conduta.



     Já o acusado Jonatas, estava na condução do veículo, objeto de roubo, sendo, em tese, o responsável pela desobediência à ordem da equipe policial e pelas manobras perigosas realizadas com a finalidade de se evadir da equipe.



    Isso sem contar a quantidade exacerbada da droga que ambos transportavam (283,10kg) – o que revela, ainda que sumariamente, a destinação comercial dos entorpecentes.” (eDOC 8, p. 41 - 42)



    Extrai-se dos autos que a decisão traz motivações ligadas à elementos concretos do caso, especialmente a tentativa de fuga do paciente e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela probabilidade da habitualidade do agente.



    Neste sentido esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de frustração da execução penal e no risco de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, na espécie, a diversidade e natureza de drogas apreendidas, assim como o contexto em que se deu a prisão em flagrante (‘em tentativa de fuga e em veículo já denunciado pelo uso de entrega de entorpecentes’). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 210.150 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 3. Agravo regimental desprovido’. (HC 152.599 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018)



    Naturalmente, também não seria eficaz para a garantia da aplicação da lei penal a imposição de medida cautelar diversa da prisão.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente